Tribunal: TJPA
Processo: 0807397-52.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807397-52.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. DESCONTOS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA MARGEM CONSIGNÁVEL INFORMADA NO CONTRACHEQUE DO RECORRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS
QUE JUSTIFICASSE O DEFERIMENTO, NO PRIMEIRO GRAU, DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a treze de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISIONAL DE CONTRATO E OUTRAS OBRIGAÇÕES
, proc. nº
0831599-97.2018.8.14.0301
, ajuizado por
FABIO JUNIOR DOS SANTOS OLIVEIRA
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na exordial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela

para determinar que o réu

se

restrinja a fazer descontos no valor dos vencimentos que são depositados em conta-corrente saldo consignável no limite de 30% do vencimento líquido da autora, desde já, a partir do vencimento do próximo mês, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em caso de descumprimento, a contar do primeiro dia útil subsequente ao vencimento do próximo mês em que deverá ser fixado o limite mencionado; bem como abstendo-se de inscrever/ou retirar o nome da autora do cadastro de proteção ao crédito ou proceder informações acerca deste débito à Central de Riscos do Banco Central do Brasil – BACEN , caso venha a parte demandada proceder dessa forma.

Indefiro os demais pedidos por hora, que devem aguardar o tempo oportuno de análise e julgamento.”

Em suas razões (id. 2149320), historia o agravante que o recorrido ingressou com a ação originária pleiteando, em suma, a limitação dos descontos havidos em sua conta corrente no percentual de 30% (trinta por cento), tendo o juízo de piso deferido parcialmente a medida liminar, determinando que
o banco se abstivesse de realizar descontos na conta corrente do agravado acima de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, bem como de inscrever a parte autora em cadastros negativos, sob pena de multa.

O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, de acordo com os precedentes do STJ.

Explica ainda que o empréstimo consignado não ultrapassa a margem consignável, sendo, portanto, incabível a redução do valor das parcelas.

Diz que, pelo dever de coerência e integridade que se exige para a jurisprudência brasileira, aliando-se os julgados recentes, se pode concluir que o débito automático é lícito e não cabe aplicação por analogia das regras do empréstimo consignado com a finalidade de limitar os descontos em conta corrente oriundos de mútuos de natureza diversa.

Aponta que a parte recorrida - de forma deliberada, gozando de plena capacidade civil para celebrar contratos e contrair obrigações - consentiu e anuiu com a forma de pagamento das avenças, qual seja, o débito automático.

Assim, defende que os empréstimos de natureza pessoal não estão sujeitos aos ditames legais pertinentes aos contratos consignados.

Defende que os empréstimos na modalidade BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR têm natureza de empréstimo pessoal, liberados conforme o perfil do cliente, não importando se são servidores públicos ou não e sim se são clientes da instituição e podem contrair tais obrigações, após avaliação interna.

Alega que 4ª Turma do STJ, no julgamento do REsp 1586910, entendeu que os empréstimos firmados pelo consumidor de forma voluntária não podem ter os descontos das parcelas limitado compulsoriamente pelo Poder Judiciário, a menos que seja detectada na avença algum vício de nulidade/anulabilidade, o que não é o caso.

Esclarece que o débito automático da parcela dos referidos contratos decorre de norma contratual vinculante, cuja redação torna expressa a autorização do titular para a realização o lançamento efetuado.

Diz que autor tinha ciência dessa autorização, posto que era condição imprescindível para a realização dessa modalidade de empréstimo.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam retomados os descontos legalmente entabulados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular ou reformar a decisão interlocutória que concedeu o pedido de tutela antecipada de urgência, visto que a decisão assenta-se em equivocada compreensão dos fatos, das provas e dos dispositivos legais, especialmente por contrariar os precedentes das Cortes Superiores.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2179108).

Em face dessa decisão, o autor/agravado interpôs recurso de agravo interno, que, contudo, foi julgado improvido (id nº 3164979).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (v. certidão id nº 3337785).

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(v. certidão id nº 3652350).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão
que concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/ora agravado no sentido de determinar que o BANPARÁ se abstivesse de realizar descontos superiores a 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido do autor em folha de pagamento e conta corrente.

Desde logo, incumbe-me frisar que ratifico os fundamentos exarados na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, por entender que
a deliberação interlocutória de 1º grau está em desacordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem, n
o âmbito deste Estado, a matéria ora discutida é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”.

Referido diploma disciplina, ainda, que essa modalidade de empréstimo efetivada por servidor não pode exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, conforme prescreve seu artigo 5º,
“verbis
”:

Art. 5° A soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas
.

Essa regra que fixa a limitação do desconto em folha de pagamento é salutar (
art. 5º do Decreto Estadual 2.071/06)
, posto que possibilita ao contratante a obtenção de crédito sob condições e prazo mais vantajosos em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador, dado que, nesta hipótese, o órgão a que o servidor é vinculado procede o desconto em folha e o repassa à instituição financeira.

Assim, em resumo, somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, não sendo este aplicável por analogia às demais operações bancárias
de natureza diversa.

Sobre esse ponto, cumpre explicar que, ao contrário do que sucede com o crédito consignado, em se tratando de empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente autorizado pelo contratante, pode este solicitar do órgão em que labora o pagamento do salário em outra instituição financeira, arcando com as consequências do inadimplemento da obrigação, de tal sorte que não há falar em penhora de salário, tampouco de retenção, mas sim de desconto livremente pactuado e autorizado pelo contratante em benefício próprio.

Nesse sentido, não se mostra razoável, em razão de ausência de supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a contrato específico de mútuo livremente pactuado.

Nesse passo, em consulta ao sistema PJe 1º grau, analisando os autos principais, vislumbra-se do acervo probatório que o agravado contraiu empréstimos junto à instituição agravante de natureza pessoal.

No caso em tela, consta, nos autos da ação principal, que os descontos das parcelas das prestações contratuais, conforme se afere dos extratos (id nº 4785345 – fl. 22 – autos originários), ocorrem posteriormente ao recebimento de seus rendimentos, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento.

Também vislumbra-se do acervo probatório (id nº 4785344 – fl. 21), ademais, que o empréstimo consignado, no valor total de R$944,81 (novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), não alcança o limite de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal do agravante (id nº4785344 – fl. 21 – margem consignável de R$1.017,70) conforme determina a lei, não havendo que se falar, por conseguinte, em abusividade dos descontos efetuados pela instituição financeira.

Nesse diapasão, tem-se que a decisão atacada se encontra em desconformidade com o que recentemente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Recurso Especial nº 1.586.910 – SP, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 03/10/2017, na qual aquele Sodalício assentou que a limitação prevista nos empréstimos consignados não pode ser aplicada, por analogia, às operações bancárias de natureza diversa.

Desse modo
, em conformidade com os fundamentos supra, extrai-se que a decisão ora atacada que determinou que o Banco réu
procedesse a readequação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários para limitá-los em 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração líquida do autor
encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pela Corte Superior, haja vista que somente deve haver a restrição do referido percentual nas hipóteses de crédito consignado, e, no presente caso, os descontos efetuados encontram-se dentro do limite do valor consignável previsto no contracheque do autor/ora agravado.

Pelas razões expostas, entendo não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do autor/ora agravado que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que não se mostra razoável e isonômico falar, no presente caso, em desrespeito à limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento (30%), já que não se vislumbra a violação desse limite.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo requerido e reformo a decisão agravada nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/10/2020